Tribunal: STF
Processo: HC 92554
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Impetração contra decisão liminar do
   Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante.
   Incidência da Súmula nº 691/STF. Decreto de prisão preventiva
   devidamente fundamentado.
1. Só se admite o abrandamento da
   Súmula nº 691/STF nas hipóteses excepcionais em que seja premente
   a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar
   flagrante constrangimento ilegal ou em que a negativa de decisão
   concessiva de medida liminar pelo Tribunal Superior importe na
   caracterização ou na manutenção de situação manifestamente
   contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. Na
   hipótese dos autos, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
   Relator do caso, indeferiu monocraticamente o pedido de liminar
   porque ele se confundia com o próprio mérito da ação, reservando
   o julgamento da causa para o órgão colegiado competente. Trata-se
   de decisão que não se ressente de ilegalidade flagrante.
3. O
   decreto de prisão preventiva, de outra parte, funda-se em
   elementos concretos para concluir que o paciente, solto, voltará
   a atentar contra a ordem pública.
4. Habeas corpus não
   conhecido.